Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010298-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (APELANTE), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EMILIA FLEURY DE AMORIM - CPF: 001.244.221-60 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROPOSTA VENCEDORA E PLANILHA DE CUSTOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e de Expresso Satélite Norte Ltda., na qual se buscava a anulação do Termo de Adjudicação e Homologação referente ao Processo Administrativo no 114734/2012, relativo ao MIT 04, Lote II. A sentença foi proferida mediante julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao fundamento de que o conjunto documental seria suficiente para a solução da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica requerida pela parte autora, mostrou-se compatível com a natureza técnico-fática da controvérsia instaurada, ou se configurou cerceamento de defesa em razão da supressão indevida da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito constitui técnica processual legítima quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados por prova documental, conforme autoriza o art. 355 do CPC.

4. Nas hipóteses em que a controvérsia envolve exame técnico de documentos, análise de planilhas de custos, aferição da exequibilidade e da vantajosidade de proposta apresentada em procedimento licitatório, a formação do convencimento judicial exige, em regra, aprofundamento instrutório, especialmente quando a parte indica de forma específica a necessidade de prova pericial.

5. A dispensa da prova requerida deve ser devidamente fundamentada, demonstrando de modo concreto a sua desnecessidade, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6. No caso concreto, a sentença enfrentou questões técnicas relacionadas à regularidade da planilha de custos e à adequação da proposta vencedora aos parâmetros editalícios sem oportunizar a produção da prova técnica requerida, cuja finalidade era justamente esclarecer tais aspectos controvertidos.

7. A supressão da atividade instrutória, diante da natureza técnico-fática da controvérsia e da pertinência da prova pericial postulada, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria técnico-fática cuja elucidação depende de prova pericial regularmente requerida pela parte. 2. Em ações que discutem a regularidade de proposta e planilha de custos em procedimento licitatório, a dispensa da prova técnica exige fundamentação concreta acerca da suficiência do acervo probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e de Expresso Satélite Norte Ltda., julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado na inicial, a autora pretende a anulação do Termo de Adjudicação e Homologação lançado no Processo Administrativo n. 114734/2012, relativamente ao MIT 04, Lote II, sustentando, em essência, a existência de ilegalidades na proposta vencedora apresentada pela corré Expresso Satélite Norte, bem como irregularidades na sua habilitação, notadamente em razão de alegada desconformidade da planilha de custos com o edital e de vícios concernentes à regularidade documental.

A sentença recorrida, ao proceder ao julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, assentou que a controvérsia seria solucionável com base na prova documental já produzida, reputando desnecessária a dilação probatória. Na sequência, afastou as teses de ilegalidade suscitadas pela autora, concluindo pela regularidade do ato administrativo impugnado e, por conseguinte, pela improcedência integral da pretensão deduzida em juízo.

Irresignada, a autora interpõe apelação. Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado prematuramente sem apreciação adequada do pedido de produção de prova técnica/pericial, reputada indispensável para demonstrar a alegada adulteração da planilha, a inexequibilidade da proposta vencedora e a ausência de vantajosidade para a Administração. Afirma, ainda, que a controvérsia não se exaure em matéria exclusivamente de direito, pois envolve exame técnico de documentos licitatórios e da composição econômica da proposta apresentada pela vencedora. No mérito, reitera as alegações de ilegalidade do procedimento licitatório e pugna pela reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por Expresso Satélite Norte Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o conjunto documental era suficiente para o julgamento e de que não houve qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026